Tribunal: STF
Processo: Rcl 52788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal e Eleitoral. Reclamação. Autor não fez parte no paradigma dito violado. Competência para julgamento crimes eleitorais conexos com comuns. Ausência de aderência.



1. A reclamação é inadmissível, uma vez que o paradigma dito violado é processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, o que afasta o seu cabimento. Precedente.



2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por R.O.A., com fundamento no art. 102, I, l e 103-A, § 3º, da Constituição Federal; e 988, III, do CPC/15, em face de decisão de recebimento da denúncia nos autos nº 0000409-27.2019.8.19.0059, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, por suposta violação à autoridade da decisão do Plenário desta Corte no Inq 4.435, AgR-quarto, de minha relatoria .



2. A parte reclamante alega que o Plenário desta Corte firmou entendimento pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, sustentando, ainda, que o juiz natural da causa seria a Justiça Eleitoral e não o juízo reclamado.



3. Requer “o reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada para processamento do feito, em vista da violação ao paradigma fixado no AgR 4º do Inq. n.º 4.435/DF, seja DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ELEITORAL”



5. É o relatório. Decido.



6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



7. De início, a reclamação é inadmissível, uma vez que o paradigma dito violado é processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, o que afasta o seu cabimento. Nesse sentido, veja-se a Rcl 50.191, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



8. De qualquer forma, o paradigma dito violado é o Inq 4435-AgR-quarto, julgado sob a relatoria do Min. Marco Aurélio. Na oportunidade, o Plenário, por maioria de votos, fixou a tese de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado:



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



9. O ato reclamado, por sua vez, não tratou de crimes eleitorais. No caso, há mera especulação, porém nada concreto o suficiente para deslocar a competência da análise do feito para a justiça eleitoral. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(…)



    De fato, a extensa denúncia narra pormenorizadamente os fatos, os quais configuram substâncias acusatórias mínimas para a deflagração da ação penal, haja vista o farto arcabouço probatório, especialmente a par dos documentos existentes no PIC 03/2016. Consta que os denunciados se associaram para a prática de crime de fraude em licitação, visando beneficiar as sociedades empresárias dos denunciados.



    (...)



    Consta nos autos que as empresas mencionadas eram sempre vencedoras, em todos os procedimentos licitatórios, sendo a empresa do réu O., vencedora dos serviços de transporte de caminhonete utilitária/kombis, a do denunciado C. vencedora do transporte no item ônibus e a empresa do denunciado J. R. no item transporte escolar. Há narrativa de que, além de fraudes a licitação em benefício das sociedades acima citadas, houve crime de peculato-desvio, em proveito da empresa do réu C., de quantia não inferior a R$ 5.124.000,00, (cinco milhões cento e vinte e quatro mil reais), em prejuízo do Município de Silva Jardim. Os fatos narrados demonstram gravidade, com utilização indevida da máquina pública para atender a interesses pessoais, postura não condizente com a exigida pela Constituição Federal de qualquer agente público. O desvio de recurso público acarreta danos inestimáveis a população, notadamente em Municípios pequenos, com baixa arrecadação, como o e Silva Jardim, eis que a verba deixa de ser aplicada em segmentos de suma importância, tais como educação e saúde, causando prejuízos as camadas mais carentes da sociedade, enquanto outras pessoas estão desfrutando da verba em proveito próprio ou de terceiros por elas indicados. (...).”



10. Dito isso, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator